Tribunal: TJDFT
Processo: 0718975-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (nota promissória de R$ 16.691,18), acolheu a impugnação do executado para reconhecer a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, com devolução dos valores bloqueados via Sisbajud.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada no curso da execução poderia ser considerada válida diante das diligências realizadas pela exequente para localização do executado.
III. Razões de decidir
3. Para se proceder à citação por edital, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização da parte ré, exigindo-se, no entanto, o exaurimento das diligências razoavelmente aptas a identificar o endereço do citando
4. No caso, mostrou-se correto o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, tendo em vista que o endereço atual do executado constava em contrato de locação e em assentamentos funcionais disponíveis nos autos, mas não diligenciados pela exequente.
5. O Juízo a quo demonstrou que existiam diligências adicionais que poderiam ser realizadas, como a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), a requisição de informações ao órgão público em que o executado trabalha, além de consultas a concessionárias de serviços públicos.
6. Uma vez comprovado que a exequente não empregou todos os meios razoáveis para localizar o executado, a citação por edital deve ser considerada nula, ensejando a nulidade dos atos posteriores, inclusive do bloqueio de valores.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1014030, 20140110581219APC, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 19.4.2017, DJE 18.5.2017; TJDFT, Acórdão 1433433, 07103731420228070000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 22.6.2022, DJE 8.7.2022; TJDFT, Acórdão 1370598, 07195717720198070001, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 8.9.2021, PJe 29.9.2021.